Tribunal: TJDFT
Processo: 0733507-96.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Processo : 0733507-96.2024.8.07.0001 DESPACHO Manifestem-se as partes, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do parecer da d. Procuradoria de Justiça (id. 70460325). Intimem-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 28 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator